Tribunal: TCU
Processo: 007.642/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5467/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, II, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de aposentadoria relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 007.642/2021-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Álvaro Jose Cavalcanti Ximenes (CPF XXX.239.127-XX); Attílio Provedel (CPF XXX.780.827-XX); Barnabé da Silva Borges (CPF XXX.279.307-XX); Elenice Frauches Netto Pereira (CPF XXX.296.607-XX); Ian Victor Silva (CPF XXX.746.607-XX); Jussara Moema Passos Maciel (CPF XXX.527.657-XX); Jussara da Silva (CPF XXX.505.217-XX); Maria Cristina de Almeida Prado Xavier Siqueira (CPF XXX.977.316-XX); Tereza da Silva Cabral (CPF XXX.025.897-XX) e William Joseph Robinson (CPF XXX.483.707-XX). 1.2. Entidade: Universidade Federal do Espírito Santo - UFES. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.